Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida nos autos do processo de execução n.o 0708234-24.2025.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Em suas razões, o agravante alega a inexigibilidade do título. Afirma que os serviços contratados não foram prestados e que houve a rescisão do contrato por inadimplência. Defende a impenhorabilidade total dos valores bloqueados. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para desconstituir título executivo extrajudicial com fundamento na inadimplência do contratado; ii) se possível a impenhorabilidade total dos valores recebidos a título de salário.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. A exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública ou questões demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de inexigibilidade do título por ausência de prestação adequada dos serviços contratados exige incursão probatória, o que é incompatível com a via eleita. Eventual descumprimento contratual deveria ter sido alegado em momento oportuno com a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 917, CPC.
6. Quanto à impenhorabilidade absoluta dos valores recebidos em sua conta corrente, ainda que o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, o Superior Tribunal de Justiça admitiu sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família, mesmo que para pagamento de dívidas não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando o interesse da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido.
7. Na espécie, foram realizadas pesquisas pelo juízo de origem para localização de bens penhoráveis (Sisbajud e Renajud), sem sucesso. Ademais, no caso concreto, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre as verbas salariais do executado não se revela excessivo, preservando a dignidade do devedor e atendendo ao interesse da parte exequente, de modo que mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas e sem honorários (Súmula n. 41, TUJ).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.